Tribunal: TJMT
Processo: 1005331-81.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005331-81.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANE MICHELIS SARAVY - CPF: 771.970.701-04 (RECORRENTE), TRIANA CAMPANA MICHELIS - CPF: 594.242.141-20 (ADVOGADO), ERNI PINHEIRO SARAVY - CPF: 356.711.061-68 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – DANO TOTAL NO PNEU E RODA TRASEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.240,00) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em falta de manutenção na rodovia que administra mediante concessão, permitindo que a existência de objeto na pista provocasse o acidente que causou dano material no veículo da parte promovente e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral por entender que se trata de mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
parcialmente

procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de: Condenar a Requerida ao pagamento no montante de R$ 1.240,00 (mil e duzentos e quarenta Reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito e que não houve comprovação do nexo causal.

Afirmou não pode a recorrente ser condenada com base em declaração de acidente, porquanto que o mesmo fora produzido única e exclusivamente com base nas informações prestadas pela própria parte recorrida, sendo certo que a autoridade policial jamais compareceu ao local dos fatos e muito menos confirmou a versão apresentada.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovente narra os fatos ocorridos, justificando que o acidente ocorreu da seguinte maneira:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta
por ROSANE MICHELIS SARAVY e ERNI PINHEIRO SARAVY
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A,
alegando que no dia 26.08.2018, por volta das 04:00 horas, transitavam no veículo Corolla Xei, Ano 2017, cor branca, placa KBW 3800, pela Rodovia BR 163, sentido Jaciara/Rondonópolis, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida, quando no KM 282 colidiram com um objeto que estava na pista de rolamento, ocasionando dano total na roda traseira.

Ressaltam que requereram a reparação administrativamente, a qual restou inexitosa.

Juntou a promovente Boletim de ocorrência realizado perante a PRF, bem como comprovante de pagamento do pedágio, reclamação administrativa e pedido de ressarcimento, ônus que lhe incumbia.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência. Quanto à prova do fato, do nexo causal e da prova dos danos a sentença fora devidamente fundamentada, conforme trecho que cito:

Não bastasse isso, a relação estabelecida entre a concessionária da rodovia e o usuário da estrada é de consumo, o que determina o reconhecimento da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Incidente, ainda, o art. 22 do diploma consumerista:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Em recurso a parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não havendo qualquer demonstração de erro de julgamento ou de má avaliação da prova, deve ser mantida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito casos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRAS NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6º CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 20/31).
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
, que não ocorreu a contento através das inspeções de tráfego, que não conseguiram evitar a ocorrência do evento. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no para-brisa do veículo do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista (fotografias fls. 5/6 e 31). Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007944994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/09/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RODOVIA PEDAGIADA
. ECOSUL. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR116.
PEDRA
SOBRE A
PISTA
.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE CONSERVAR E FISCALIZAR A ESTRADA.
DANO NO PARABRISA DO VEÍCULO COMPROVADO
. REPARAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso Improvido. (Recurso Cível Nº 71005963509, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 01/04/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRA
NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ART.22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6º CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada (fl.12) e comprovou os danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 11/14
). Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisas do automóvel do autor decorreram do impacto de uma pedra que havia sobre o leito da pista. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005228556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/04/2015)

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021